Tribunal: TJMT
Processo: 1025352-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025352-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. A. F. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANGELICA ANTUNES - CPF: 039.733.291-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA ÁREA DA SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de suplemento alimentar
específico a menor
com grave quadro de alergia à proteína do leite de vaca. O agravante questiona a decisão argumentando a ausência de responsabilidade prioritária e sugere prazo razoável para aquisição por meio de licitação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade prioritária do ente estadual em fornecer o insumo alimentar de alto custo; e (
ii
) se é cabível condicionar o fornecimento à renovação periódica da prescrição médica e ao menor custo orçamentário.

III. Razões de decidir

3.

Com base na tese fixada no Tema 793/STF, entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de competência.

4. A modulação de efeitos do Tema 1234/STF não alcança o presente caso, por ser anterior à data de sua eficácia. Além disso, o
suplemento em questão não se enquadra como medicamento regulado pelo SUS, afastando a aplicação direta de suas diretrizes.

5. A comprovação da urgência e necessidade do suplemento foi devidamente respaldada por laudos médicos e pareceres técnicos favoráveis, sendo imprescindível para evitar agravamento do quadro clínico.

6. Quanto aos pedidos subsidiários, é razoável exigir comprovação periódica de necessidade médica e utilizar o menor orçamento para os bloqueios financeiros, a fim de equilibrar a proteção ao direito à saúde e o controle orçamentário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para: (i) condicionar a manutenção do fornecimento do suplemento à renovação trimestral da prescrição médica atualizada; (
ii
) determinar que bloqueios orçamentários futuros sejam realizados com base no menor orçamento apresentado, limitado ao custeio de três meses de tratamento; (
iii
) exigir prestação de contas pelas partes beneficiadas.

Tese de julgamento:

"
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde permite ao magistrado direcionar a execução conforme critérios de competência.

2.
É possível condicionar o fornecimento contínuo de insumos alimentares ao cumprimento de exigências administrativas razoáveis, como renovação periódica da prescrição médica e controle de gastos públicos.
"

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 23, I, 196; CPC, art. 292; STJ, Tema 106; STF, Temas 793 e 1234.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1103039/PE, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 21.09.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1006064-68.2024.8.11.0007
ajuizada por
A.A.F.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública
do
Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante
, no prazo de
5
(cinco) dias,
forneça o suplemento alimentar
(leite)
com fórmula compatível com

Aptamil

Pepti
, na quantidade de 6 (seis) latas de 800g por mês
pelo tempo necessário para o tratamento da menor.

O agravante sustenta que
se trata de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, bem como que o laudo médico não aponta a ineficácia da alternativa disponível no SUS e não comprova a imprescindibilidade do produto pleiteado e, ainda, que não ficou demonstrada a incapacidade financeira da parte requerente e da sua família.

Alega a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses
, que
em eventual bloqueio de valo
res e levantamento de recursos
a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas
, bem como que seja determinado para razoável para o cumprimento
da obrigação por não se tratar de urgência ou emergência e pela necessidade de procedimento licitatório
.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
239162177).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
252534653.

O órgão ministerial manifestou-se
pelo
provimento
parcial
do recurso
.
(Id.

254040182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1006064-68.2024.8.11.0007
ajuizada por
A.A.F.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, no prazo de
5
(cinco) dias, forneça o suplemento alimentar (leite) com fórmula compatível com
Aptamil

Pepti
, na quantidade de 6 (seis) latas de 800g por mês pelo tempo necessário para o tratamento da menor.

De início,
no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou
a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não houver referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Portanto, considerando que a ação originária foi ajuizada em
10
.
7
.2024
, não está abarcada nos requisitos definidos no Tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Além disso, ainda no que se refere ao Tema 1234 do STJ, tem-se que não se enquadra no caso em questão,
por não estar inserido na categoria de medicamento, não é contemplado pelas novas diretrizes do Tema 1.234 do STF.

Pois bem.

Infere-se dos autos
que a autora
se
encontr
a

com 02 (dois) meses de vida e
foi diagnosticada com
alergia a proteína do leite de vaca (APLV) (CID 10: E73 e T78-1)
, bem assim que
a criança não pode ingerir outro tipo de leite devido à piora clínica importante, apresenta cólicas intensas ao consumir leite com a proteína do leite de vaca, refluxo, inquietação, choro intens
o, ressecamento, muco nas fezes, e conforme o
laudo
médico preenchido pela pediatra
Dra.
Jaqueline Coelho – CRM n
.
5790
/MT
, a criança necessita do leite
com fórmula compatível com
Aptamil

Pepti
, na quantidade de 06 (seis) latas de 800g por mês, para complemento de sua alimentação.

Narra a inicial que fica evidenciada a urgência no fornecimento do referido insumo
alimentar
,
sob pena
de piora do quadro clínico, porquanto a criança apresenta sangramento nas fezes, urticárias e
assaduras graves, bem assim que o SUS não possui leite sem a proteína do leite de vaca.

Verifica-se que o Núcleo de Apoio Técnico – NAT juntado aos autos foi favorável, considerando o pouco tempo de vida da autora (Id. 238104658 - p. 11-13).

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e por considerar que foram satisfeitas as exigências para o fornecimento
do

suplemento alimentar
não padronizado pelo SUS, conforme Tema 106/STJ, bem como por estarem presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida, assim consignou:

“No caso concreto, pelos documentos juntados, o Município de Alta Floresta/MT informou tratar-se de insumo de alto custo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Outrossim
, verifica-se que o parecer do NAT foi ‘favorável” ao fornecimento da aludida fórmula’.

Além disso, observa-se que o relatório médico foi claro ao especificar as condições gerais da paciente, ao afirmar que ‘a paciente deve alimentar-se exclusivamente com fórmula’.

Com isso em mente, constata-se que o caso se amolda ao Tema 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS) dos recursos repetitivos, que embora seja vinculado a medicamento, pode ser utilizado de forma
analógica em outros casos de prestação de saúde, como do presente caso.

(...)

Sobre o assunto, foi firmada a tese de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste a
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do suplemento alimentar e das fraldas, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento;

Existência de registro na ANVISA do suplemento;

Neste sentido, verifica-se que deve haver, cumulativamente, a presença dos requisitos acima mencionados.

Em relação à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do uso de fórmula infantil APTAMIL PEPTI, conforme relatório médico
, verifica-se
que há tal documento (ID 161831899).

A incapacidade financeira do requerente também ficou devidamente demonstrada (ID 161831906).

Logo, preenchido o segundo requisito.

Quanto ao registro na ANVISA, verifica-se que a fórmula está
registrado
na ANVISA
, conforme indicado pelo NAT em sua Nota Técnica (ID 162583507).

Partindo dessas premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o momento processual oportuno, vislumbram-se nos autos os elementos necessários à concessão da medida pleiteada, tendo em vista que há indicação robusta, a par da alegação da parte-autora, quanto à necessidade do fornecimento de fórmula infantil APTAMIL PEPTI, na quantidade de 06 (seis) latas de 800g por mês.

O requisito “fumus boni iuris” se consubstancia na documentação anexada aos autos, indicando que ANTONELLA ANTUNES FONTOURA, necessita de tratamento médico através do uso de fórmula infantil APTAMIL PEPTI, na quantidade de 06 (seis) latas de 800g por mês, com indicação médica de urgência, devido ao diagnóstico de risco de grave comprometimento do bem estar e “piora das condições clínicas e complicações a médio e longo prazo”, bem como por se tratar de paciente com apenas 02 (dois) meses de vida.

Em relação ao requisito do perigo da demora (periculum in mora), a documentação anexada aos autos é clara ao mencionar a importância e a urgência do tratamento.

Assim, conclui-se pela necessidade da concessão da tutela provisória de urgência antecipada, a fim de evitar danos de difícil ou impossível reparação
”
.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez da parte agrava
da
com grave crise de alergia alimentar
, conforme recomendação médica acostada aos autos.

Consta
do
relatório médico
que a criança não pode ingerir qualquer fórmula láctea que contenha proteína do leite de vaca:

Dessa forma
, tem-se que ficou demonstrada a urgência para o
fornecimento do insumo
pleiteado,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da criança com poucos meses de vida
.

C
onforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos
ou insumos
não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, ao se verificar a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido
, sobre o tema
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO–REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.
1
. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão
nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,julgado
em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de
Julgamento
: 21/09/2020, T2 - Segunda
Turma, data
de publicação:
DJe
29/09/2020).

Nesse sentido, em sede de cognição sumária e não exauriente da matéria, a probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com
base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer à paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Deste modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública lhe forneça o fármaco receitado pelo médico especialista.

A
inda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Neste momento processual, ante a inaplicabilidade do declínio de competência previsto no Tema 1234, como já mencionado acima, bem como pelo atendimento ao Tema
6
do STF, evidencia-se que a competência para o fornecimento do tratamento requerido,
insumo – suplemento alimentar
de alto custo, é primariamente do Estado de Mato Grosso.

Na mesma linha,
o pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
insum
o pleiteado, visando resguardar o direito d
a
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua
sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
a parte
agravad
a
compelid
a
a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024